Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ARTIGO 231, CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão proferido no ID 48531108 no qual alega, em síntese, que o decisum restou omisso por não fixar o termo inicial de contagem dos 30 (trinta) dias determinados para cumprimento do julgado.
2. Embargos de Declaração tempestivo e conhecido. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Assim dispõe o item VII da Ementa do Acórdão ID 48531108: “Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente procedimento cirúrgico de “CE-SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA”, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida constritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios”.
4. Inexiste o alegado vício de omissão alegado pela parte recorrente. A intimação para cumprimento do acórdão, com a devida publicação do Diário de Justiça Eletrônico, deflagra o transcurso do prazo para cumprimento do decisum a teor do artigo 231, inciso VII, do CPC. Nos autos eletrônicos do processo em epígrafe, a intimação do réu foi registrada na certidão lançada no ID 48910306.
5. Não é requisito essencial do Acórdão a forma de intimação das partes uma vez que já prevista no CPC.
6. A rejeição é medida que se impõe, em razão de não restarem configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.